Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso não deve ser conhecido quanto à alegação de incompetência da Vara do Meio Ambiente, tendo em vista se tratar de decisão preclusa, nem acerca da formação de litisconsórcio passivo necessário, pois se trata de matéria não apreciada pelo Juízo a quo, sob consequência de supressão de instância.
2. A prova dos autos confere fortes indícios da existência de parcelamento ilegal de terras públicas, com a participação conjunta dos Réus, devido ao envolvimento em ações que tratam de parcelamento irregular do solo e ao método de quitação do contrato, com pagamentos efetuados pela Agravada em nome de pessoas próximas a eles e diversas dos cedentes dos direitos, de forma a ocultar os verdadeiros beneficiários.
3. A existência de algumas ações judiciais objetivando a rescisão dos contratos firmados em situação similares à dos autos, como indícios de dilapidação patrimonial, evidenciam o perigo de dano.
4. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito cautelar de arresto de valores na conta do Agravante, em quantia equivalente ao montante pago pela Autora/Agravada pelos negócios entabulados, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.